Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PROVA. ÔNUS. AUTOR. DESATENDIMENTO.

1. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

2. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

3. O registro de alegações desacompanhadas de fundamentos jurídicos e de provas se demonstra inútil à defesa do direito alegado pela parte a quem incumbia o ônus probatório.

4. Apelação parcialmente provida.